Tribunal: STF
Processo: SS 5707
Classe: SS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de segurança. pagamento preferencial por precatório a portador de deficiência ou doença grave. incompetência do supremo tribunal federal. Embargos não conhecidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a suspensão de segurança. 



    2. O pedido de contracautela tem por objeto decisão que determinou a inclusão de crédito titularizado por portadora de fibromialgia em ordem de pagamento superpreferencial por precatório.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade. No caso, a embargante sequer indicou qual seria o vício no acórdão embargado, na forma exigida pelo art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos.